Tribunal: TJMT
Processo: 1002481-51.2020.8.11.0028
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002481-51.2020.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), EDIMAR ENDERSON SILVA LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 033.043.581-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDINEY APARECIDO DA SILVA (APELANTE), JOCILMA BENEDITA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), Wilson Ferreira Rodrigues Junior - SD PM (ASSISTENTE), Maike Christoffer Rondon de Arruda França - SD PM (ASSISTENTE), JOCILMA BENEDITA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VALDINEY APARECIDO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–
RESISTÊNCIA
E TRÁFICO DE ENTORPECENTES
–
CONDENAÇÃO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ALMEJADA

A
ABSOLVIÇÃO
DO APELANTE
QUANTO AO CRIME DE RESISTÊNCIA

–
POSSIBILIDADE
–
INÉPCIA DA DENÚNCIA EVIDENCIADA –
EXORDIAL QUE NARRA A FUGA DO A
PELANTE
DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL, SEM DESCREVER O EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – FATO MATERIALMENTE ATÍPICO –

EMENDATIO LIBELLI
NÃO MANEJADA PEL
O MINISTÉRIO PÚBLICO
– SENTENÇA
CONDENATÓRIA PARCIALMENTE

NULA
PELA VIOLAÇÃO
A
OS PRINCÍPIOS DA
CORRELAÇÃO, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA
–

INCIDÊNCIA
DA SÚMULA N. 160 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

–
ABSOLVIÇÃO
DECRETADA
–
ART.
386, III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
RECURSO
PROVIDO
.

Faz-se necessária, para a configuração do delito de resistência, a verificação de emprego de violência ou ameaça, não sendo suficiente a mera constatação de tentativa do acusado de
fugir

d
o local.
Embora os depoimentos das testemunhas apresentem versão diversa e materialmente típica,
na espécie,
há
nulidade absoluta e insanável maculando o
processo
desde o recebimento da denúncia, considerando
-se

a
inépcia pela imprecisa descrição do fato criminoso e de suas circunstâncias,
tendo em vista que a exordial acusatória não narrou o emprego de violência ou ameaça pelo
apelante
, elementares do delito de resistência,
situação que, obviamente, redundou na prolação de uma sentença
condenatória
também nula pela violação
a
os
princípios
da correlação, do contraditório e
da
ampla defesa
. Todavia,
não sendo possível reconhecer a referida
nulidade
em virtude
da

Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal
,
é
forços
a

a absolvição do
recorrente
, nos termos do art.
386, III
,
do Código de Processo Penal.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal
:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edimar

Enderson
Silva Lemes d
o Nascimento
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé-MT que, nos autos da Ação Penal n. 1002481-51.2020.8.11.0028, condenou-o à pena de 6 (seis) anos e 3

(três) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e 2 (dois) meses de detenção
, pela prática do delito
de
resistência (art
.
329
do Código Penal), em regime inicialmente fechado; devendo ser registrado, outrossim, que no mesmo édito judicial
o

apelante foi
absolv
ido

do delito
associação para o tráfico
(
art. 35
da Lei n. 11.343/06)
. Além disso,
o corréu
Valdiney
Aparecido d
a Silva

foi absolvido
de
todas as acusações
;

e o
processo desmembrado em relação à corré
Jocilma
Benedita d
os Santos
.

O apelante, com base nas razões que se encontram no ID
88765001
, postula sua absolvição
em relação ao
delito de resistência, por insuficiência probatória, uma vez que
, nestes autos,
não houve a comprovação de violência praticada
por
sua pessoa.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 88765006, o Ministério Público colima o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 93913496,
opinou pelo
seu
provimento, por violação ao princípio da correlação e por atipicidade da conduta, pois, na espécie, ocorreu mera tentativa de fuga do apelante após
a
abordagem policial, sem o emprego de violência ou ameaça.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que se encontra no ID
88764494
, narra os fatos desta forma:

[...]

No dia05 de outubro de 2020, por volta das17h55min,na Rua das Violetas, 420 Bairro João Godofredo, nesta cidade e comarca de Poconé/MT, os denunciados
VALDINEY APARECIDO DA SILVA
, vulgo “
Carequinha
”,
JOCILMA BENEDITA DOS SANTOS
e
EDIMAR ENDERSON SILVA LEMES DO NASCIMENTO
,
associados
entre si, como intento de comercialização ilícita,
traziam consigo
e
mantinha sob suas guardas
,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
, a quantia de285 (duzentos e oitenta e cinco) unidades da substância análoga a “
cocaína
” acondicionadas em trouxinhas e 05 (cinco) unidades da substância análoga a “
maconha
” acondicionada em trouxinhas, conforme indica B.O nº 2020.240305, auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, laudo de exame de constatação preliminar de entorpecente.

Sinopse dos fatos
:

Consta dos autos que a Guarnição da Polícia Militar recebeu informações de que em uma casa localizada na Rua das Violetas, ao lado da casa do Vulgo “
Carequinha
”, funcionaria um ponto de vendas de entorpecentes e que lá, possivelmente, haveriam vários produtos de origem duvidosa.

De posse das informações a Guarnição da Polícia Militar realizou as diligências nas imediações da Rua das Violetas, sendo que os denunciados VALDINEY e EDMAR, ao notarem a presença dos milicianos, empreenderam fuga, contudo, foram alcançados e presos.

Denota-se que no decorrer da abordagem fora localizada uma bolsinha contendo várias porções da substância entorpecente conhecida popularmente por “maconha” (
cannabis sativa
) e “
cocaína
” e também fora localizada, em posse dos denunciados, a importância, em espécie, de R$ 3.172,50 (três mil cento e setenta e dois reais e cinquenta centavos).

Ressai que a residência em que fora realizada pertence aos denunciados JOCILMA e EDMAR, casados entre si, restando evidenciado nos autos que a esposa detinha ciência de que a residência era ponto de venda de drogas.

Diante da quantidade de droga encontrada, da forma de acondicionamento e as circunstâncias em que foi apreendida, conduz à segura conclusão de que, efetivamente, trata-se dos delitos de associação para o tráfico de drogas e tráfico de drogas.

Ex

posittis
, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
por meio de seu representante que esta subscreve, no exercício de suas atribuições legais,
DENUNCIA
a Vossa Excelência
JOCILMA BENEDITA DOS SANTOS
pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput e 35 caput
, Lei 11.343/2006)e
VALDINEY APARECIDO DA SILVA
, vulgo “
Carequinha
”,
EDIMAR ENDERSON SILVA LEMES DO NASCIMENTO
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput e 35 caput
, Lei 11.343/2006) e resistência (art. 329, do Código Penal) em concurso, razão pela qual requer seja autuada a presente, procedida à notificação dos denunciados para oferta da resposta preliminar escrita nos termos do Rito Especial previsto no artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/2005, bem como sejam ouvidas as testemunhas arroladas, intimando
o interrogatório e acompanhamento da ação, até final da sentença condenatória, fixando-se valor mínimo de indenização para reparação dos danos causados pela infração, conforme art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
[...]
Destaques

no

original

Da leitura destes autos, verifica-se que o
apelante
não se insurgiu quanto à condenação
pelo delito de tráfico de entorpecentes
, limitando-se a pugnar por sua absolvição quanto à condenação que sofreu em relação
ao crime de resistência, previsto no art. 329 do Código Penal
.

Conforme consta na sentença, a condenação do apelante pelo crime de resistência
decorreu do fato de
ele ter se oposto
à prisão mediante violência
, uma vez que os policiais militares que atuaram na ocorrência narraram que “
o momento em que era realizada a busca pessoal nos suspeitos, foi localizado caído ao solo próximo ao suspeito EDIMAR uma bolsinha de pano contendo várias embalagens, tipo trouxinhas, com substâncias aparentando ser cocaína e maconha;
QUE no momento em que o suspeito EDIMAR era indagado sobre as substâncias encontradas e se haveriam mais dentro da residência, houve uma queda de energia elétrica no bairro,
momento em que o suspeito EDIMAR adentrou correndo para o interior da residência
; QUE a GU PM cercou a frente e os fundos do local e verbalizou por diversas vezes para que o suspeito saísse com as mãos para cima, mas ele não obedeceu;
QUE a GU PM já havia acionado o apoio das outras guarnições enquanto mantinha o cerco à residência, mas antes do apoio chegar, o suspeito tentou novamente empreender fuga, dessa vez pelos fundos,
o suspeito avançou em direção à GU PM com o corpo curvado para frente e com a mão na cintura, aparentando estar em posse de uma arma
; QUE diante da iminência de uma agressão e do perigo imposto contra a GU PM, para salvaguardar a integridade física da guarnição, foram efetuados dois disparos contra o suspeito, onde um disparo veio a acertar a sua perna esquerda.
”

No entanto,
não obstante
os policiais militares tenham
declarado
nas duas fases processuais que
o apelante, ao tentar empreender fuga, avançou contra eles c
om o corpo curvado para frente e com a mão na cintura, aparentando estar em posse de uma arma
, tal situação fática não foi
descrita
na denúncia, que se limitou a
consignar
que “
os denunciados VALDINEY e EDMAR, ao notarem a presença dos milicianos, empreenderam fuga, contudo, foram alcançados e presos.
”

Ocorre que
, como se sabe,
o delito em debate
tem
como elementares o emprego de ameaça ou violência a funcionário público, como forma de se opor
à execução de ato legal
,
isso significando dizer
que a
mera fuga à abordagem policial
, como foi narrado na denúncia,
não caracteriza o delito de resistência
,
que

vem sen
do admitido pela jurisprudência
como forma de autodefesa.

Acerca do assunto,
aliás,
este é o entendimento dos tribunais pátrios:

APELAÇÃO CRIMINAL. DANO QUALIFICADO E
RESISTÊNCIA. ATIPICIDADE. INTUITO EXCLUSIVO DE FUGA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA
. -
O crime do artigo 329 do Código Penal, exige oposição ativa do acusado. Não configurada a violência ou ameaça, mas, tão somente, a tentativa de fuga, imperiosa a solução absolutória em virtude da atipicidade da conduta
- O agente que, tentando se desvencilhar dos policiais, acaba provocando um amassamento na viatura, movido pelo intuito exclusivo de empreender fuga, não comete crime de dano. Precedentes.

(TJ-MG - APR: 10112180042924001 MG, Relator: Renato Martins Jacob, Data de Julgamento: 02/05/2019, Data de Publicação: 10/05/2019)

Destacamos

APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
RESISTÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. TENTATIVA DE FUGA DA ABORDAGEM. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
SENTENÇA PRESERVADA. 1. Embora a prova oral colhida indique que, durante a abordagem, a droga foi apreendida com o acusado, não há suficiente arrimo probatório nos autos para a vertente acusatória, não restando demonstrada, de maneira inequívoca, a destinação da droga a terceiros. Prova oral que indica, com segurança, que o acusado ostenta histórico de uso, em grande quantidade, da droga apreendida. Desclassificação mantida. 2.
Faz-se necessária, para a configuração do delito de resistência, a verificação de emprego de violência ou ameaça, não sendo suficiente a mera constatação de tentativa do acusado de evadir o local. Caso concreto em que, conforme a prova colhida, o acusado tentou evitar a abordagem, embriagado, fugindo do local, sem haver, contudo, notícia de que tenha passado a "desferir golpes" contra a guarnição, como denunciado. Absolvição mantida.
RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-RS - ACR: 70069676351 RS, Relator: Ingo Wolfgang
Sarlet
, Data de Julgamento: 28/09/2016, Terceira Câmara Criminal,
Julgado em 28/09/2016,
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 06/10/2016)

Destacamos

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CRIME DE RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. FUGA.
AVALIAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE. PERSONALIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO. DUPLICIDADE DE ARMA. FRAÇÃO DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É assente na jurisprudência deste Tribunal que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume particular importância, principalmente quando amparada por outras provas constantes dos autos. 2.
No delito de receptação, a prova da licitude do bem cabe a quem o detém; inverte-se o ônus da prova, que não mais fica a cargo do órgão acusatório, e sim do réu. Portanto, caberia ao réu comprovar a origem lícita do bem encontrado em seu poder.
3. Não existindo o dolo de desobedecer ao comando legal de autoridade policial, mas tentativa de fuga para se evitar a prisão em flagrante, não há que se falar em crime de resistência.
4. Consoante o entendimento jurisprudencial, presentes duas causas de aumento na terceira fase da dosimetria, pode o magistrado deslocar uma delas para a primeira fase, como circunstância judicial, utilizando a outra na terceira etapa. 5. As passagens do acusado pela Vara da Infância e Juventude demonstram uma personalidade desajustada, devendo ser valorada negativamente. 6. Em que pese o delito ter ocorrido durante o período noturno, tal fato somente pode ser considerado para exasperação da pena-base do crime de roubo quando essa circunstância for relevante para a consumação da infração penal ou, então, ensejar uma maior dificuldade à apuração policial. 7. Justifica a avaliação negativa das
consequências
do crime o abalo psicológico da vítima que excede o comum à espécie. 8. A duplicidade
armamentícia
reduz a possibilidade de reação das vítimas, justificando a fração de aumento no patamar de 2/5 (dois quintos). 9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-DF 20170710093083 DF 0022898-70.2016.8.07.0003, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 23/08/2018, 1ª TURMA CRIMINAL, Data
de Publicação: Publicado no DJE
: 20/09/2018. Pág.: 125/133)

Destacamos

Logo
, a
despeito dos argumentos vertidos na
sentença

condenatória
, é
mister
relembrar
que no
processo penal
o
acusado
não se defende da capitulação jurídica, mas dos fatos que lhe são imputados na denúncia
(
art
s
. 383
e 384
do Código de Processo Penal)
.

E
, nesse aspecto,
em relação ao crime de resistência
,

a
peça
acusatória

é
indiscutivelmente
inepta.

Isso, por que
consoante

s
e
infere

da

peça exordial
,
a descrição dos fatos leva a crer que
o apelante tão somente fug
iu
ao notar a presença dos policiais
militares
,
o
que, evidentemente, não constitui crime, conforme
asseverado linhas
volvidas
.

Ademais, o Ministério Público
, mesmo podendo
se
utilizar do instituto da
emendatio

libelli

preconizado
no art. 384 do Código de Processo Penal
para
aditar a denúncia, assim não procedeu,
por consequência, seu
presentante

deduzi
u
,
nas alegações finais
,
fatos
que não estava
m
narrados
na
prefacial
para justificar a
condenação do apelante
.

Portanto, quando o juízo
de primeiro grau
asseverou que havia provas suficientes para demonstrar
que, ao empreender fuga, o apelante
avançou em direção
aos policiais militares
com o corpo curvado para frente e com a mão na cintura, aparentando estar em posse de uma arma
,

fê-lo
com base em fato
s
não de
s
crito
s
na denúncia
e em
clara
violação ao princípio da correlação
, do contraditório e ampla defesa
.

A propósito, s
obre a necessidade de respeito ao princípio da correlação, eis o entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

TRIBUNAL DO JÚRI. CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXVIII, A e LXVI, DA CF. NÃO CABIMENTO. ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. ART. 483, III E § 2º, DO CPP. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA NA FORMULAÇÃO DE QUESITOS ESPECÍFICOS. OCORRÊNCIA DE DISPARO ACIDENTAL E DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA HOMICÍDIO CULPOSO. VÍCIO INEXISTENTE. ART. 593, III, A, DO CPP. INOVAÇÃO NA TESE DA ACUSAÇÃO DURANTE OS DEBATES EM PLENÁRIO.

PRÁTICA DO CRIME A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL.
NULIDADE CONFIGURADA.

DENÚNCIA E PRONÚNCIA QUE IMPUTAM AO ACUSADO A PRÁTICA DE CRIME DE HOMICÍDIO COM DOLO DIRETO. APRESENTAÇÃO DE PROPOSIÇÃO NOVA PELA ACUSAÇÃO. TESE DE DOLO EVENTUAL INCLUÍDA NA ELABORAÇÃO DOS QUESITOS. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA PLENITUDE DE DEFESA E DA CORRELAÇÃO. JULGAMENTO NULO
.

1. A alegação de ofensa à Constituição Federal extrapola a competência do Superior Tribunal de Justiça, pois cabe ao Superior Tribunal de Justiça velar pela aplicação uniforme da legislação infraconstitucional, ante os moldes do art. 105, III, da Constituição Federal.

2. As razões do recurso especial apresentam fundamentação deficiente, no tocante à alegada ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil, pois a parte não indicou, de forma percuciente, os pontos em que o acórdão padeceria de omissão, tampouco a maneira como teria ocorrido a ofensa sustentada; ao revés, mostram-se genéricas e destituídas de concretude. Incidência da Súmula 284/STF.

3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, após o advento da Lei n. 11.689/2008, não é mais necessária a formulação de quesitos específicos sobre cada uma das teses suscitadas pela defesa, até mesmo quanto à legítima defesa, sendo obrigatória tão somente a indagação relativa à absolvição do réu pelos jurados, nos termos do art. 483, III e § 2º, do Código de Processo Penal, quesito expressamente elaborado nos presentes autos.

4. Segundo entendimento desta Corte Superior,
o princípio da correlação entre a acusação e a decisão de pronúncia representa uma das mais relevantes garantias do direito de defesa, uma vez que assegura que apenas podem fazer parte da pronúncia os fatos que foram narrados na inicial acusatória, de forma a garantir a não submissão do acusado ao Conselho de Sentença por fatos novos, não descritos na denúncia
.

5. Na espécie, houve quebra dos princípios do contraditório, da ampla defesa e da correlação entre a denúncia, a pronúncia e os quesitos, na medida em que o Parquet sustentou, em Plenário, proposição nova, não defendida anteriormente - imputação de prática do crime com dolo eventual -, tendo até mesmo sido elaborado quesito a esse respeito, o que constitui, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, nulidade absoluta, não estando sujeita à preclusão.

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido, a fim de, reconhecendo a existência de nulidade absoluta, nos termos do art. 593, III, a, do Código de Processo Penal, anular o julgamento às fls. 423/431 e determinar que o recorrente seja submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

(
STJ,
REsp
1678050/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/11/2017,
DJe
21/11/2017).
Destacamos

Por conseguinte
, verifica-se que há nulidade absoluta maculando este
processo
desde o recebimento da denúncia
, em relação ao crime de resistência
, por equívoco na atuação do órgão acusador
, considerando
-se
a
imprecisa descrição do
s
fato
s
criminoso
s
e de suas circunstâncias
, bem como em razão do não aditamento da peça
exordial
quando a necessidade de
se
ado
tar
essa

medida

jurídica
era manifesta após o encerramento da instrução criminal
, situação que

igualmente não foi constatada pelo juízo
de primeira instância
e
redundou na prolação de uma
sentença
condenatória
também
nula
pela violação aos já mencionados princípios
da correlação, do contraditório e
da
ampla defesa
.

Contudo, não se pode olvidar que, e
mbora seja patente a nulidade
deste processo
, não pode
ela
ser reconhecida de ofício
nesta instância revisora
para ensejar nova denúncia pelo
P
arquet
, des
t
a feita, supostamente correta quanto à descrição do
s
fato
s
,

tendo em vista
que
essa
providência prejudicaria o
apelante
e, por
isso
, implicaria
em
transgressão

ao te
x
to da
Súmula n. 160 do Supremo Tribunal Federal
segunda a qual
:
“É nula a decisão do Tribunal que acolhe, contra o réu, nulidade não
argüida
no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício.”

Posto isso, em
con
sonância
com o parecer ministerial,
dou
provimento
ao recurso interposto por
Edimar

Enderson
Silva Lemes do Nascimento
,

para absolv
ê
-lo do
crime de
resistência, previsto no art. 329 do Código Penal
, nos termos do art.
386, III
,
do Código de Processo Penal
, mantendo sua condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021